Tribunal: TJPA
Processo: 0810972-58.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0810972-58.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: PAULO VICTOR DA SILVA CARVALHO

IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL PENAL ESTADUAL. LICENÇA REMUNERADA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO MEDIANTE INTEGRAÇÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO SUPLETIVA DA LEI 8.112/90. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA OU INÉPCIA DA INICIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática concessiva de segurança em mandado de segurança impetrado por policial penal estadual, com o objetivo de obter licença remunerada para frequentar curso de formação da Polícia Militar do Estado do Pará, com suspensão do exercício funcional e do estágio probatório, sem prejuízo da remuneração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita em razão da concessão de licença remunerada quando a inicial teria requerido licença sem remuneração; (ii) verificar a existência de inépcia da petição inicial por ausência de causa de pedir e incoerência argumentativa; (iii) analisar a possibilidade jurídica de concessão de licença remunerada com base em integração normativa entre legislação estadual e federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manifestação superveniente do impetrante por meio de pedido de reconsideração, requerendo a remuneração durante a licença, configura aditamento tácito válido, nos termos do art. 329 do CPC, especialmente quando respeitado o contraditório e a ampla defesa.

O julgamento monocrático não incorre em vício de extra petita, pois o pedido de licença remunerada constou expressamente da petição inicial, sendo, de toda forma, lícito o aditamento posterior diante da clareza, ausência de prejuízo e continuidade argumentativa.

A petição inicial atende aos requisitos legais, com exposição clara dos fatos e fundamentos jurídicos que embasam o pedido, não se configurando a alegada inépcia.

A ausência de previsão expressa na Lei Estadual nº 5.810/94 sobre licença remunerada para participação em curso de formação não impede sua concessão, uma vez que o art. 92, alínea "d", autoriza a aplicação de normas federais específicas, como a Lei 8.112/90.

O art. 20, §§ 4º e 5º, da Lei 8.112/90 autoriza o afastamento de servidor em estágio probatório para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso público, com suspensão do estágio e manutenção da remuneração.

A jurisprudência do STJ e do TJPA reconhece a aplicabilidade supletiva da legislação federal aos servidores estaduais quando ausente norma específica, com base nos princípios da isonomia, legalidade material e acesso aos cargos públicos.

A decisão monocrática observou os princípios da efetividade, razoabilidade e congruência, não havendo nulidade ou afronta aos poderes do Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

É possível o aditamento tácito da petição inicial em mandado de segurança quando houver manifestação clara da parte, ausência de modificação da causa de pedir e respeito ao contraditório.

Não configura julgamento extra petita a concessão de medida compatível com a pretensão processual manifestada ao longo do feito, mesmo que por meio de pedido superveniente.

A ausência de previsão expressa na legislação estadual não impede a concessão de licença remunerada para curso de formação quando há autorização para aplicação supletiva da Lei 8.112/90.

A Lei 8.112/90, art. 20, §§ 4º e 5º, pode ser aplicada de forma supletiva aos servidores estaduais, inclusive em estágio probatório, quando houver previsão normativa estadual autorizadora.

A concessão de licença remunerada, com suspensão do estágio probatório, a servidor aprovado em concurso público para outro cargo, é medida legítima e proporcional, em conformidade com a jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 329, 492 e 1.026; Lei 8.112/90, art. 20, §§ 4º e 5º; Lei Estadual nº 5.810/94, art. 92, alínea “d”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.689.838, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 27.04.2018; TJPA, AI nº 0010546-84.2013.8.14.0005, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 05.03.2018; TJPA, AI nº 0006141-15.2016.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 29.11.2018; TJPA, AI nº 0800350-27.2019.8.14.0000, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 12.08.2019; TJPA, ApC nº 0038165-81.2008.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 24.07.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Seção de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.
Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL ajuizado por PAULO VICTOR DA SILVA CARVALHO, objetivando a concessão de
licença remunerada para participar do Curso de Formação da Polícia Militar do Estado do Pará
, com suspensão do exercício funcional e do estágio probatório, sem prejuízo da remuneração.

Síntese dos fatos.

Alega o agravante que a decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator, que
concedeu a segurança para garantir a licença remunerada ao impetrante
, padece de vícios jurídicos e processuais que ensejam sua imediata reforma.

Apresenta inicialmente
preliminar de prejudicialidade do agravo interno
, argumentando que a decisão agravada – uma reconsideração liminar – foi posteriormente substituída por decisão de mérito, o que, segundo sustenta,
esvazia o interesse recursal
, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade das decisões.

No mérito, sustenta, em primeiro lugar, a ocorrência de
aditamento tácito indevido
, afirmando que a modificação do pedido (de licença sem remuneração para licença remunerada) não se deu de forma válida, pois não houve formalização nos termos do art. 329, II, do CPC, sendo incabível a consideração de pedido de reconsideração como emenda ou aditamento da inicial após a citação.

Argumenta também que a decisão agravada incorreu em
julgamento extra petita
, pois a petição inicial expressamente requereu licença
sem remuneração
, tendo o juízo concedido medida mais ampla do que aquela pretendida.

Além disso, alega que a petição inicial seria
inepta
, por ausência de causa de pedir e incoerência entre os fundamentos e o pedido, o que comprometeria o exercício da ampla defesa e do contraditório.

No tocante ao mérito propriamente dito, reitera que
não há direito líquido e certo
do impetrante à licença remunerada, por inexistência de previsão legal na legislação estadual (Lei 5.810/94), sendo
indevida a aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.112/90
. Sustenta que a concessão de licença com remuneração sem amparo normativo representa violação aos princípios da legalidade, separação dos poderes e controle dos gastos públicos.

Por fim, requer:

O
conhecimento e provimento do agravo interno
;

A
reforma da decisão monocrática
, com consequente denegação da segurança;

Subsidiariamente
, o reconhecimento da
nulidade da decisão por julgamento extra petita
;

Alternativamente, o
reconhecimento da inépcia da petição inicial
e extinção do feito sem julgamento do mérito;

Ainda, a
devolução de valores eventualmente pagos
a título de licença remunerada durante o período do curso de formação.

A parte agravada apresentou CONTRARRAZÕES alegando que a decisão agravada
não merece qualquer reforma
, sendo plenamente válida do ponto de vista processual e material.

O agravado refuta a alegação de
julgamento extra petita
, afirmando que o pedido de
licença remunerada constou desde a petição inicial
, conforme ID nº 27278566. Aduz que, ainda que assim não fosse, o pedido de reconsideração apresentado, com base no art. 296 do CPC, constitui meio legítimo de manifestação da real pretensão do impetrante, podendo ser compreendido como
aditamento tácito
ou complementação lícita do pedido inicial.

Sustenta que
não há qualquer nulidade processual
na reconsideração proferida, tampouco ofensa ao contraditório, pois a decisão que reconheceu o direito à licença remunerada se baseou em jurisprudência consolidada do STJ e TJPA, e em princípios de direito administrativo, como isonomia, efetividade, instrumentalidade e economia processual.

Contesta, também, a alegada
inépcia da petição inicial
, argumentando que a inicial preenche todos os requisitos legais, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Destaca que os fundamentos jurídicos e fáticos estavam claramente delineados, possibilitando a compreensão integral da pretensão do impetrante.

No mérito, combate a tese de inexistência de direito líquido e certo. Assevera que o
art. 92, alínea “d”, da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU do Pará)
autoriza o afastamento do servidor em hipóteses previstas em legislação federal específica, abrindo espaço para a aplicação supletiva da
Lei Federal nº 8.112/90
, cujo art. 20, §§ 4º e 5º, permite o afastamento, com suspensão do estágio probatório e manutenção da remuneração, para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso.

Defende que a jurisprudência do STJ e do TJPA é pacífica no sentido de
autorizar a aplicação supletiva da Lei 8.112/90
nos casos omissos da legislação estadual, inclusive durante o estágio probatório. Cita, como precedente, o Agravo de Instrumento nº 0010546-84.2013.8.14.0005 do TJPA, que reconheceu o direito à licença remunerada em situação análoga.

Ainda, rebate a alegação de afronta ao
princípio da separação dos poderes
, sustentando que o controle judicial de legalidade dos atos administrativos, especialmente em concursos públicos, é legítimo e necessário à garantia de direitos fundamentais dos servidores.

Por fim, requer:

- O
não recebimento
ou, caso recebido, o
desprovimento do agravo interno
;

- A
manutenção da decisão monocrática
que concedeu a licença remunerada, com efeitos retroativos a 01/06/2025;

- E, por consequência, o
reconhecimento do direito do impetrante à suspensão do exercício funcional sem prejuízo da remuneração
, com retorno automático ao cargo de origem após o curso ou em caso de desclassificação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade

Reunidos os pressupostos de recorribilidade, conheço do presente Agravo Interno.

II – Preliminar de Nulidade - Julgamento Extra Petita

A preliminar de nulidade sustentada pelo agravante assenta-se na alegação de que a decisão monocrática, ao conceder ao impetrante licença remunerada para participação em curso de formação vinculado a concurso público diverso, teria extrapolado os limites objetivos da petição inicial, que pleiteava apenas o afastamento sem remuneração. Sustenta, com isso, violação ao princípio da congruência, consagrado no art. 492 do Código de Processo Civil.

Todavia, tal argumento não subsiste à luz de detida análise dos autos, especialmente quando se observa a dinâmica processual do mandamus e o conteúdo das manifestações supervenientes da parte impetrante.

Com efeito, é incontroverso que a petição inicial postulava, de forma expressa, a concessão de licença sem ônus para a Administração Pública. Entretanto, sobreveio aos autos pedido de reconsideração (id. 27410756), no qual o impetrante, de modo claro e direto, requereu a revisão da medida liminar anteriormente deferida, postulando a percepção de vencimentos durante o período de afastamento.

A jurisprudência e a doutrina processual reconhecem que, nas hipóteses em que a parte manifesta de forma inequívoca sua vontade de ampliar o escopo do pedido original, sem modificação dos fundamentos fáticos da causa de pedir e dentro da mesma linha argumentativa, é admissível o aditamento tácito da inicial, nos termos do art. 329 do CPC.

O julgador, ao acolher o pedido de reconsideração, agiu dentro do espaço hermenêutico permitido pelo ordenamento jurídico, valendo-se da aplicação combinada dos princípios da instrumentalidade das formas, da efetividade da tutela jurisdicional e da primazia do julgamento de mérito.

Não se trata, pois, de inovação vedada ou de surpreendimento processual, tampouco de violação ao contraditório, pois o Estado do Pará foi devidamente notificado, manifestou-se sobre o novo pleito e exerceu plenamente o seu direito de defesa, inclusive por meio do presente recurso.

É importante assinalar que a ampliação do pedido, neste caso, não implicou alteração da causa de pedir, mas apenas modulação da providência jurisdicional pretendida, dentro do mesmo contexto fático-jurídico. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que o provimento jurisdicional pode ultrapassar a literalidade da exordial, desde que em consonância com a pretensão deduzida ao longo da marcha processual e em respeito aos direitos fundamentais da parte.

Dessa forma, ausente qualquer vício formal substancial, não se caracteriza a alegada nulidade por julgamento extra petita,
razão pela qual a preliminar suscitada pelo agravante deve ser integralmente rejeitada.

III - Da preliminar de impossibilidade de consideração do pedido superveniente como aditamento tácito – necessidade de formalidade e resguardo do contraditório.

O agravante sustenta, em sede preliminar, que o pedido de reconsideração formulado pelo impetrante, ao pleitear a inclusão da remuneração durante o afastamento funcional, não poderia ser validamente interpretado como aditamento tácito ao pedido original. Alega, para tanto, a exigência de formalidade estrita e prévia anuência da parte adversa, conforme dicção do art. 329, inciso II, do CPC, reputando imprescindível o respeito ao contraditório específico para modificação do objeto da demanda.

No entanto, razão jurídica não lhe assiste.

A exegese do art. 329 do Código de Processo Civil deve ser feita à luz da principiologia do processo civil contemporâneo, notadamente a primazia da decisão de mérito, a instrumentalidade das formas e a valorização da manifestação da vontade das partes em juízo. O aditamento tácito, embora não disciplinado expressamente pelo legislador, é instituto reconhecido pela jurisprudência e doutrina modernas como mecanismo legítimo de ampliação da pretensão inicial, desde que observadas certas premissas: a identidade substancial da causa de pedir, a clareza na formulação superveniente e a ausência de prejuízo à parte adversa.

No caso concreto, tais requisitos estão integralmente satisfeitos. O impetrante, após o deferimento da liminar nos termos exatos da exordial (afastamento sem remuneração), formulou, em sede de pedido de reconsideração (evento 27410756), pretensão inequívoca de ampliação do provimento judicial, para inclusão do direito à remuneração durante o período do curso de formação. A parte agravante, por sua vez, foi regularmente intimada, manifestou-se expressamente sobre o novo pleito e exerceu contraditório pleno, inclusive com invocação de nulidade e excesso decisório.

Não se trata, pois, de inovação oculta, sub-reptícia ou surpresa processual. A manifestação do impetrante foi pública, documentada nos autos e submetida à apreciação do juízo, permitindo a plena participação do Estado na dialética processual.

Outrossim, não se pode olvidar que o mandado de segurança é remédio célere, de natureza constitucional, e que não comporta a rigidez das formas próprias das ações ordinárias, notadamente quando está em jogo a tutela de direito líquido e certo cuja eficácia, por sua natureza, é incompatível com exigências excessivamente formais.

O pedido superveniente, por sua natureza incidental e convergente com os fundamentos já delineados na exordial, pode — e deve — ser interpretado como aditamento tácito, com base no art. 329, caput, do CPC, em sua dimensão teleológica. A ausência de aditamento formal não implica nulidade se a manifestação da parte for clara, pública e submetida ao contraditório, como ocorreu nos presentes autos.

Destarte,
não se verifica afronta ao contraditório, à legalidade nem ao devido processo legal, razão pela qual rejeita-se a preliminar de impossibilidade de aditamento tácito.

Mérito

Do Direito Líquido e Certo.

Cumpre assentar, desde logo, que a Lei Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994 — diploma que rege o Estatuto Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará — ao enumerar as hipóteses autorizadoras de concessão de licenças funcionais, não contempla, de modo expresso, específico ou exaustivo, a possibilidade de afastamento do servidor público estadual, com ou sem remuneração, para fins de participação em curso de formação relacionado à aprovação em concurso público distinto daquele que ensejou seu atual vínculo funcional.

A referida legislação, em seu Título IV, Capítulo II, ao dispor sobre as espécies de licença, contempla hipóteses tradicionalmente vinculadas ao interesse público direto ou à proteção de direitos fundamentais do servidor — como nos casos de tratamento de saúde, doença em pessoa da família, gestação, paternidade, serviço militar obrigatório e mandato classista —, mas silencia quanto à hipótese específica de afastamento para participação em fase preparatória e classificatória de outro certame público, mesmo quando este configure etapa obrigatória para investidura em cargo diverso.

Essa omissão legislativa não é fortuita, tampouco implica vedação implícita. Ela revela, na verdade, um espaço interpretativo que exige do julgador a aplicação de mecanismos de integração normativa, especialmente diante da cláusula aberta prevista no art. 92, alínea “d”, da própria Lei Estadual nº 5.810/94, que autoriza a concessão de licenças “nas demais hipóteses previstas em legislação federal específica.

As modalidades de licença funcional admitidas pela Lei Estadual nº 5.810/94 acham-se disciplinadas, de forma minuciosa e taxativa, no artigo 77 de seu texto normativo, o qual estrutura um rol fechado de hipóteses autorizadoras de afastamento do servidor público do exercício de suas funções. Entre as causas legalmente previstas, destacam-se aquelas de natureza eminentemente pessoal ou familiar — como a licença para tratamento de saúde própria ou de pessoa da família —, bem como aquelas que se fundam em deveres constitucionais ou institucionais, a exemplo das licenças para gestante, paternidade, cumprimento de serviço militar obrigatório e exercício de mandato classista.

O denominador comum entre todas essas hipóteses é a sua vinculação direta com interesses juridicamente tutelados, seja no plano individual, como expressão da dignidade da pessoa humana e da proteção à saúde e à família, seja no plano institucional, como decorrência de deveres de cidadania e representação funcional.

Não se inclui, entretanto, entre essas previsões, qualquer disposição que contemple, de forma explícita, a possibilidade de concessão de licença — com ou sem remuneração — para viabilizar a participação do servidor em curso de formação decorrente de aprovação em concurso público diverso, mesmo que esse curso configure etapa essencial à investidura em novo cargo público. Tal silêncio normativo desafia, portanto, interpretação integrativa com base nos princípios e normas de direito público aplicáveis à espécie.

Não obstante a amplitude das hipóteses de licenciamento funcional previstas na Lei Estadual nº 5.810/94, constata-se que nenhuma delas contempla, de forma clara, direta e expressa, a possibilidade de concessão de afastamento — remunerado ou não — para fins de participação do servidor em curso de formação profissional vinculado a concurso público diverso, seja este promovido por outro ente federativo ou mesmo pela própria Administração Pública estadual.

Tal lacuna normativa, ao revelar a omissão do legislador paraense quanto a uma situação fático-jurídica de significativa recorrência no âmbito do funcionalismo público, impõe ao intérprete o dever de análise do caso concreto sob o enfoque sistemático do ordenamento jurídico, conjugando os princípios constitucionais da legalidade, isonomia, eficiência e acesso a cargos públicos com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores que já enfrentaram a matéria sob diversas perspectivas.

É precisamente nesse cenário de omissão legislativa específica que assume relevo o disposto no art. 92 da Lei nº 5.810/94, o qual, ao tratar das espécies de licenciamento do servidor público estadual, inclui, em sua alínea “d”, hipótese residual de notável importância: a possibilidade de concessão de licença “nas demais hipóteses previstas em legislação federal específica”.

Trata-se de verdadeira cláusula de abertura interpretativa, por meio da qual o legislador estadual deliberadamente admite a aplicação supletiva de normas federais ao regime jurídico dos servidores locais, sobretudo naquelas situações que não se encontrem reguladas de forma exaustiva no plano estadual. Essa técnica normativa exprime, em termos formais, a adoção do princípio da subsidiariedade legislativa, permitindo a colmatação de lacunas normativas por meio da integração vertical entre normas federais e estaduais, desde que compatíveis entre si e consentâneas com os direitos e deveres da carreira pública envolvida.

Neste contexto, a remissão expressa à legislação federal autoriza o aplicador do Direito a buscar subsídios interpretativos em diplomas como a Lei Federal nº 8.112/90 — estatuto dos servidores civis da União —, especialmente no que se refere às disposições de conteúdo geral ou de alta vocação integradora, como é o caso de seu art. 20, § 4º, que prevê, de maneira inequívoca, a possibilidade de afastamento do servidor em estágio probatório para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso público para outro cargo público efetivo.

A aplicação analógica de tal norma, respaldada no princípio da simetria das garantias funcionais e da efetividade da prestação jurisdicional, apresenta-se, neste caso, não apenas juridicamente admissível, mas necessária, a fim de impedir que o silêncio do legislador estadual inviabilize o exercício de direito fundamental do servidor aprovado em concurso público, em violação aos princípios da isonomia e do livre acesso a cargos públicos.

Nesse sentido, transcrevo trecho da decisão monocrática agravada:

“(...) De sua parte, a Lei Federal nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 — que estabelece o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais — contempla de forma expressa a hipótese ora debatida, ao prever, em seu artigo 20, §§ 4º e 5º, a possibilidade de afastamento do servidor em estágio probatório, com o objetivo de viabilizar sua participação em curso de formação, desde que tal curso integre etapa obrigatória de concurso público para provimento de outro cargo público.

Segundo o §4º do referido dispositivo, o servidor em estágio probatório poderá ser licenciado, mediante solicitação, para frequentar curso de formação regularmente exigido em concurso público de provimento. O §5º, por sua vez, complementa a disciplina legal ao dispor que, durante o período de afastamento, o estágio probatório ficará suspenso, sendo retomado seu cômputo a partir do retorno do servidor às suas atividades funcionais no cargo de origem.

“Art. 20. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a
estágio

probatório
por período de 24 (vinte e quatro) meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguinte fatores:

§4º Ao servidor em
estágio

probatório
somente poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 81, incisos I a IV, 94, 95 e 96, bem assim afastamento para participar de
curso
de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

§5º O
estágio

probatório
ficará suspenso durante as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 83, 84, § 1
o
, 86 e 96, bem assim na hipótese de participação em
curso
de formação, e será retomado a partir do término do impedimento. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)”

Essa disciplina normativa evidencia uma política pública de valorização do acesso ao serviço público por meio de concurso e assegura a não penalização do servidor que, ainda submetido à avaliação probatória, logra êxito em novo certame e se vê compelido a frequentar curso de formação como etapa obrigatória à nomeação no novo cargo. Ressalte-se que a suspensão do estágio probatório nesse período é medida que preserva tanto o interesse do serviço público quanto a isonomia entre candidatos, evitando que o exercício legítimo de um direito constitucional implique prejuízo funcional ao servidor.

Embora a previsão legal autorize o afastamento para participação em
curso
de formação decorrente de aprovação em concurso para cargo "na Administração Pública Federal", registro que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado de que tal autorização deve ser ampliada para abranger cargos na esfera estadual, sob pena de ferir o princípio da isonomia, garantido no artigo 5º da Constituição Federal. (...)”

Nesse sentido o
STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AFASTAMENTO PARA PARTICIPAR DE
CURSO
DE FORMAÇÃO PARA CARGO ESTADUAL. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO ESTRITAMENTE CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo TJDFT, assim ementado (fl. 148):

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO INTEGRANTE DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO.
LICENÇA
SEM PREJUÍZO DE VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 20, § 4º, DA LEI 8.112/90. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE.

1- O artigo 20, § 4º, da Lei 8.112/90 e o artigo 14 da Lei 9.624/98 dispõem sobre a
licença
de servidor público federal para participar de
curso
de formação para cargo integrante da Administração Pública Federal.

2- A benesse de afastamento com remuneração para participar de
curso
de formação deve ser estendida àqueles aprovados em concursos públicos para cargos na Adminsitração Estadual, sob pena de violação ao princípio da isonomia e da razoabilidade, conforme jurisprudência reiterada desta e. Corte.

3. Ordem concedida. Agravo interno prejudicado.

O recorrente alega violação do artigo 20, § 4º da Lei n.º 8.112/90 e do artigo 14, caput e § 1º da Lei n.º 9.624/98, porquanto o benefício de afastamento remunerado de servidor público federal para participação em
curso
de formação seria restrito àqueles decorrentes de aprovação em concurso público federal, não alcançando a aprovação em cargos estaduais ou municipais.

Sem contrarrazões.

Juízo positivo de admissibilidade às fls. 182/183.

É o relatório. Passo a decidir.

A controvérsia relativa à possibilidade de servidor público federal obter o afastamento remunerado para participação em
curso
de formação decorrente de aprovação em concurso público estadual foi dirimida com fundamento constitucional, especificamente com base nos princípios constitucionais da isonomia e da razoabilidade, verbis:

Feitas essas considerações, destaco que o §4.° do art. 20 da Lei n.° 8.112/90 dispõe que "ao servidor em
estágio

probatório
somente poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos no art. 81, incisos I a IV, 94, 95 e 96, bem assim afastamento para participar de
curso
de formação decorrente da aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal". Sendo que a Lei n.° 9.624/1998, em seu art. 14, §1.°, dispõe:

"Art. 14. Os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxílio financeiro, a cinquenta por cento da remuneração da classe inicial do cargo a que estiver concorrendo.

§1° No caso de o candidato ser servidor da Administração Pública Federal, ser-lhe-á facultado optar pela percepção do vencimento e das vantagens de seu cargo efetivo."

Não obstante as disposições legais acima transcritas se referirem aos candidatos da Administração Pública Federal aprovados em concurso público para provimento de cargos também na Administração Pública Federal, questões como a ora em apreciação estão sendo analisadas com enfoque nos princípios da isonomia e da razoabilidade, a fim de que também alcancem servidores aprovados em concursos públicos para cargos da Administração dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Desse modo, o recurso especial se apresenta inviável, sob pena de se usurpar a competência reservada pela Constituição ao Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto, não conheço do recurso especial.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília (DF), 27 de março de 2018.

MINISTRO BENEDITO GONÇALVES

Relator

(STJ, REsp n. 1.689.838, Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 27/04/2018.)

Nesse sentido já definiu este TJPA, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LICENÇA
DE SERVIDOR EM
ESTÁGIO

PROBATÓRIO
PARA PARTICIPAR DE
CURSO
DE FORMAÇO EM VIRTUDE DE APROVAÇO EM OUTRO CONCURSO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 20, §§ 4º E 5º. RECURSO IMPROVIDO.

1. A ausência de norma regulamentadora específica não pode obstar o reconhecimento do direito do servidor público, devendo o julgador buscar o direito em outra legislação, quando esta for compatível.

2. Em que pese a lei nº 8.112/1990 se refira especificamente ao afastamento para participação de
curso
de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal, sua utilização estende-se aos aprovados em concurso público para cargos das esferas estaduais.

3. O agravado tem o direito de afastar-se do exercício das funções do cargo efetivo, todavia, durante a
licença
, ficará suspenso o
estágio

probatório
, consoante estabelecido no §5º do art. 20 da Lei nº 8.112/1990.

4. Recurso conhecido e improvido, mantendo a decisão em todos os seus termos.

(TJ-PA - AI: 00061411520168140000, Relator Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 29/11/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 29/11/2018)

***

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIDOR ESTADUAL.
LICENÇA
REMUNERADA. PARTICIPAÇÃO EM
CURSO
DE FORMAÇÃO POR APROVAÇÃO EM CORNCURSO PÚBLICO.
ESTÁGIO

PROBATÓRIO
. PREVISÃO EM LEI FEDERAL. APLICABILIDADE. PERMISSIVO NA LEI ESTADUAL. FUNGIBILIDADE ENTRE SERVIDORES DA UNIÃO E ESTADOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão do juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, que, nos autos da ação ordinária, em decisão liminar, deferiu a tutela de urgência postulada, garantindo à autora o direito à
licença
remunerada para participar do
curso
de formação do concurso público para o cargo de Investigadora de Polícia do Estado do Rio Grande do Sul;

2. No que tange a inaplicabilidade da legislação federal ao servidor púbico estadual, consigno que há previsão legal no Regime Jurídico Único dos Servidores Estaduais do Pará, Lei nº 5.810/94, que disciplina, na alínea ‘d" do art. 92, a possibilidade de concessão de
licença
em outras hipóteses previstas em legislação federal específica; 3. A Lei Federal nº 8.112/90, no § 4º de seu art. 20, dispõe, em específico, sobre o direito à
licença
para participar de
curso
de formação em razão de aprovação em concurso público, excetuando a hipótese para concessão da
licença
, ainda que o servidor se encontre em
estágio

probatório
. Precedentes do STJ;

4. Quanto ao risco de dano, decerto operativo em desfavor da agravada, haja vista o
curso
de sua aprovação possuir calendário próprio, o que torna urgente a necessidade de satisfatividade da demanda, sob pena de perecer o interesse. Portanto, também presente o perigo de dano na espécie;

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA, Agravo de Instrumento nº 0800350-27.2019.8.14.0000, 1ª Turma de Direito Público, Relatora Desa. Celia Regina de Lima Pinheiro, Data de Julgamento: 12/08/2019, Data de Publicação: 22/08/2019)

***

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO TEMPO. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/1973, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. PRELIMINARES DE PERDA DO OBJETO E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO -
AFASTADAS
. MÉRITO.
LICENÇA
DE SERVIDOR EM
ESTÁGIO

PROBATÓRIO
PARA PARTICIPAR DE
CURSO
DE FORMAÇÃO DECORRENTE DE APROVAÇÃO EM OUTRO CONCURSO PÚBLICO. DIREITO DOS SERVIDORES. INTELIGÊNCIA DO ART. 92, "D", DA LEI 5810/94 C/C LEI 8112/90, ART. 20, §§4º E 5º. ANALOGIA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA, Apelação Cível nº 0038165-81.2008.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Público, Relator Des. Roberto Goncalves de Moura, julgado em 24/07/2017)

***

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRELIMINARES DE PERDA DO OBJETO E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO SE CONFUNDEM COM O MÉRITO -
AFASTADAS
. MÉRITO.
LICENÇA
DE SERVIDOR EM
ESTÁGIO

PROBATÓRIO
PARA PARTICIPAR DE
CURSO
DE FORMAÇÃO EM VIRTUDE DE APROVAÇÃO EM OUTRO CONCURSO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 92, "D", DA LEI 5810/94 C/C LEI 8112/90, ART. 20, §§4º E 5º. ANALOGIA. PRESENTES OS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 7°, III, DA LEI 12.016/2009. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. POR UNANIMIDADE.

1. Das preliminares. Rejeito as preliminares de carência da ação e impossibilidade jurídica do pedido, uma vez que se confundem com o mérito e, serão com ele analisadas.

2. Do mérito. Possibilidade de afastamento de servidor estadual em
estágio

probatório
para participação em
curso
de formação para ingresso em outro cargo público em outra unidade da Federação, sem prejuízo da remuneração.

3. Aplicabilidade do disposto art. 20 da Lei Federal nº 8.112/90 § 4º, possibilidade prevista no art. 92, alínea d, do Regime Jurídico Único dos Servidores Estaduais (Lei nº 5.810/94), que autoriza outras espécies de
licença
previstas em legislação federal específica.

4. A ausência de norma regulamentadora específica não pode obstar o reconhecimento do direito do impetrante, devendo o julgador buscar o direito em outra legislação, quando esta for compatível.

5. Em que pese a lei nº 8.112/1990 se refira especificamente ao afastamento para participação de
curso
de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal, sua utilização estende-se aos aprovados em concurso público para cargos das esferas estaduais.

6. O impetrante tem o direito de afastar-se do exercício das funções do cargo efetivo, todavia, durante a
licença
, ficará suspenso o
estágio

probatório
, consoante estabelecido no § 5o do art. 20 da Lei nº 8.112/1990, sendo que tal período não será incluído nos três anos exigidos pelo art. 41, da Constituição Federal de 1988.

7. Presentes os requisitos previstos no artigo 7°, III, da Lei 12.016/2009. Decisão agravada mantida em seu inteiro teor. 8. Agravo de Instrumento conhecido improvido. Por unanimidade.

(TJPA, Agravo de Instrumento nº 0010546-84.2013.8.14.0005, Relatora Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 05/03/2018)

Dessarte, à luz do entendimento consolidado tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto neste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, e considerando a autorização normativa expressa contida no art. 92, alínea “d”, da Lei Estadual nº 5.810/94 — que admite a incidência supletiva de legislação federal —, impõe-se reconhecer a plena aplicabilidade, por analogia, do disposto no art. 20, §§ 4º e 5º, da Lei Federal nº 8.112/1990, ao caso sub judice.

Tal dispositivo normativo federal contempla, de maneira inequívoca, a possibilidade de concessão de licença ao servidor em estágio probatório para frequentar curso de formação obrigatório, integrante de concurso público para provimento de cargo efetivo, assegurando, inclusive, a suspensão do cômputo do estágio probatório durante o período de afastamento. A doutrina e a jurisprudência reiteradamente têm reconhecido que tal previsão, embora dirigida formalmente aos servidores federais, possui densidade normativa suficiente para ser aplicada supletivamente a regimes jurídicos estaduais, mormente quando autorizada por cláusula expressa da legislação local, como no presente caso.

No âmbito jurisprudencial, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado a necessidade de garantir ao servidor o exercício pleno do direito de acesso a cargos públicos mediante concurso, assegurando-lhe a possibilidade de participação em todas as fases do certame, inclusive os cursos de formação, ainda que se encontre em estágio probatório. Tal compreensão tem como fundamento precípuo os princípios constitucionais da isonomia, da razoabilidade, da eficiência e da proteção à estabilidade funcional, os quais devem orientar a atuação interpretativa do Judiciário diante de lacunas normativas.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por sua vez, tem seguido essa orientação em precedentes recentes e reiterados, reconhecendo a legitimidade do afastamento remunerado em situações análogas, sobretudo quando ausente vedação expressa na legislação estadual e presente autorização implícita de integração normativa federal.

Diante desse cenário normativo e jurisprudencial, a pretensão deduzida pelo impetrante revela-se juridicamente viável e materialmente legítima, de modo que a concessão da licença remunerada, no contexto do afastamento temporário para curso de formação decorrente de aprovação em concurso público, deve ser mantida na espécie, como medida de proteção à continuidade funcional, à boa-fé administrativa e à igualdade de oportunidades no serviço público.

Dito isso, entendo que o julgamento monocrático atendeu aos princípios da congruência, efetividade e razoabilidade, preservando os direitos fundamentais do servidor sem afronta à legalidade estrita ou ao interesse público.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1.026, ambos do CPC.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 16/09/2025